Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-74.2016.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Acidente de trânsito – Colisão entre motocicleta e caminhão - Ação de indenização por danos morais, com pedido de pensionamento mensal – Demanda de viúvo e de filhas de vítima fatal - Sentença de procedência - Recursos das rés - Parcial reforma do julgado para melhor balizar os montantes indenizatórios - Cabimento – Motocicleta conduzida pela vítima que colidiu contra o eixo traseiro do

Ementa:
Acidente de trânsito – Colisão entre motocicleta e caminhão - Ação de indenização por danos morais, com pedido de pensionamento mensal – Demanda de viúvo e de filhas de vítima fatal - Sentença de procedência - Recursos das rés - Parcial reforma do julgado para melhor balizar os montantes indenizatórios - Cabimento – Motocicleta conduzida pela vítima que colidiu contra o eixo traseiro do caminhão, em cruzamento de vias – Motorista do caminhão que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória no sítio do embate - Culpa concorrente verificada, ante ao excesso de velocidade imprimido pela autora, ou desatenção na condução de motocicleta em via onde a velocidade máxima permitida era de 40 km/h - Dever de indenizar evidenciado – Valores condenatórios, porém, mitigados ante a concorrência de culpas.

Apelos das rés parcialmente providos.